Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA EMBUTIDO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos e insubsistentes os termos de ocorrência e inspeção emitidos em face do autor, bem como a baixa dos respectivos débitos, sob pena de multa a ser estipulada. Julgou improcedente o pedido contraposto.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação anulatória de débitos c/c indenização por dano moral. Narrou que é consumidor dos serviços de energia elétrica fornecido pela empresa ré, referente à unidade consumidora (restaurante). Afirmou que no dia 11/04/2022, a empresa ré realizou inspeção no medidor da sua unidade e que foi emitido uma carta informando que havia sido constatado “desvio embutido” no período de 15/10/2021 a 11/04/2022 e que, para recalcular os valores de energia elétrica não faturada, a empresa simularia a diferença de energia não cobrada, perfazendo o valor de R$ 8.493,38 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos). Aduziu que no dia 06/10/2022, a empresa ré compareceu novamente ao seu estabelecimento comercial, alegando que necessitava realizar uma nova inspeção. Após a mencionada diligência, a ré enviou nova carta informando de que foi constatado “desvio embutido” no período de 01/06/2022 a 06/10/2022, recalculando os valores de energia elétrica não faturada, totalizando em R$ 7.655,61 (sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Sustentou que não restou comprovado a ocorrência de irregularidades no consumo de energia na unidade consumidora, uma vez que o estabelecimento comercial operou em horário reduzido, razão da redução do consumo de energia e que, em razão de ato ilícito da ré, sofreu dano moral in re ipsa. Requereu a procedência dos pedidos para declarar nulidade dos débitos, bem como para condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53495108). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51618231).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do juizado especial para julgar a causa, em razão da complexidade e da alegada necessidade de perícia técnica, além de nulidade processual, por ausência de intimação para produção de provas e na inexistência de falha na prestação de serviços.

5. Em suas razões recursais, a empresa ré suscitou preliminares de recebimento do recurso no efeito suspensivo, reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento da causa diante da sua complexidade e da necessidade de produção de prova pericial no medidor de energia elétrica, bem como a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas. No mérito, sustentou que o procedimento realizado atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança no Termo de Ocorrência e Inspeção no 131181. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança impugnada e a procedência do pedido contraposto, para condenar ao pagamento da cobrança referente à energia elétrica consumida e não paga.

6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Preliminar rejeitada.

7. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Não há nulidade na sentença em que não houve intimação das partes sobre eventual antecipação do julgamento da lide, quando desnecessária a dilação probatória. Preliminares rejeitadas.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recai sobre revisão de consumo realizada pela empresa ré, referente a constatação de desvio embutido no medidor de energia do estabelecimento comercial do autor, ensejando a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção no 131181 (ID 51615990), bem como a emissão de fatura de revisão de consumo, no valor de R$ 8.493,38. Por outro lado, o Termo de Ocorrência e Inspeção no 144713 (ID 51615991) e a respectiva fatura de revisão, no valor de R$ 7.655,61, não foram objeto de impugnação na contestação e em grau de recurso.

10. O art. 373 do CPC estabelece a incumbência das partes com relação a comprovação do ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

11. Com relação ao termo no 131181 (ID 51615990), referente ao período de 15/10/2021 a 11/04/2022, em que pese a ré sustentar que o medidor estava avariado e que, em decorrência disto, não estava registrando o consumo corretamente, não logrou êxito em demonstrar que houve, efetivamente, desvio de energia, na medida em que não há comprovação efetiva de indícios de irregularidades. Na hipótese, a fiscalização levada a efeito pela concessionária identificou desvio embutido na parede da unidade. No entanto, não há prova robusta acerca da interferência direta no fluxo de passagem da corrente elétrica no medidor, uma vez que a recorrente limitou-se a apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção e fotos (ID 51618211) que, por si sós, não possuem o condão de comprovar existência de fraude e sustentar a consequente cobrança de recuperação de consumo não faturado, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

12. É atribuição do fornecedor de produtos e serviços a prova acerca da violação/manipulação do aparelho medidor ou alterações na rede elétrica com o intuito de impossibilitar o registro real da energia consumida, o que não foi observado no caso concreto, de forma que a cobrança realizada se torna ilegítima. Precedente: TJDFT, Segunda Turma Recursal, acórdão 1705265, DJE: 1.6.2023.

13. Ademais, no momento em que a parte autora contestou administrativamente, caberia à referida concessionária ré responder os questionamentos, bem como provar a verdadeira ocorrência do débito referente à energia que fora desviada em virtude de ligação clandestina, o que não ocorreu (ID 51615989).

14. Dessa forma, é medida necessária a declaração de nulidade da cobrança realizada.

15. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

16. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.